Tribunal: TJES
Processo: 5013468-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013468-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARY PEREIRA MARTINS DIAS e outros

AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MENORES DE IDADE E GENITORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mary Pereira Martins Dias e seus dois filhos menores contra decisão proferida nos autos da ação de resolução contratual c/c indenizatória movida em face de Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustentam os agravantes que não possuem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se menores de idade fazem jus à gratuidade da justiça independentemente da comprovação da hipossuficiência de seus representantes legais; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência da genitora dos menores, desacompanhada de prova em contrário, é suficiente para o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se houver nos autos elementos capazes de infirmá-la.

O direito à assistência judiciária gratuita possui natureza personalíssima, não podendo ser exigida comprovação de insuficiência de renda de terceiros, ainda que representantes legais, no caso de menores.

A negativa do benefício aos menores sob o fundamento de que não comprovaram a hipossuficiência desconsidera sua natural incapacidade civil e econômica, o que torna inaplicável tal exigência.

O fato de a genitora dos menores ter adquirido pacote de viagem parcelado, por valor modesto e diluído em prestações, não evidencia por si só suficiência econômica para custear as despesas processuais, tampouco infirma sua declaração de pobreza.

Inexistindo prova nos autos capaz de afastar a presunção legal de insuficiência econômica, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova em sentido contrário.

A concessão do benefício da justiça gratuita a menores independe da análise da condição econômica de seus representantes legais.

Gastos pontuais e parcelados com lazer não afastam, por si sós, a presunção legal de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, REsp n. 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013468-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARY PEREIRA MATINS DIAS e outros

AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARY PEREIRA MATINS DIAS e outros
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de resolução de contrato c/c indenizatória ajuizada em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 9748885), sustentam, em síntese, que fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto o segundo e terceiro agravantes são menores de idade e a primeira agravante, genitora deles, não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento de sua família.

Decisão, id. 9871198, em que deferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 13592949).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito aos menores sob a alegação de que não comprovaram a hipossuficiência, vez que, em se tratando de menores de idade, é natural que não exerçam atividade laboral e obtenham renda.

Saliento, assim, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é
personalíssimo
, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula, não havendo que se falar, portanto, da situação econômica dos seus genitores. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.

1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.

3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.

5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.

Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível
.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Nesse cenário, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal, devendo ser deferido ao menor o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ao menos inicialmente, cabendo à parte contrária afastar tal presunção.

Quanto à genitora dos menores, também litigante, o indeferimento da assistência não se pautou em prova que infirmasse a declaração prestada.

O fato de ter adquirido um pacote de viagens para ela e seus dois filhos, no valor unitário de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis), totalizando R$ 2.058,00 (dois mil e cinquenta e oito reais), cujo pagamento foi dividido em nove prestações de R$ 228,66 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), não é suficiente para afastar a declarada hipossuficiência.

A organização financeira demonstrada, visando proporcionar a ela e aos seus filhos uma curta viagem de lazer não indica suficiência econômico-financeira para litigar sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister
o deferimento do pleito, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder aos recorrentes o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)